Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735042-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIANA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA LUCIANA DA SILVA contra decisão de ID 240576418, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 244599858, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, determinou a suspensão o feito até julgamento do Tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a agravante que “embora a decisão recorrida não esteja enquadrada no rol do artigo 1.015 do CPC, o superior tribunal de justiça, no julgamento do tema 988, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, podendo ser admitido agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre questões relevantes para o julgamento da causa”. Aduz que, na espécie, o caso concreto não guarda conexão direta com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000, em trâmite no TJSP, nem com o Tema 1264 do STJ, pois “a discussão não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes”. Afirma que “a questão tratada no IRDR presume que a parte possua uma dívida, enquanto a parte credora estaria impossibilitada de corar em razão da prescrição. No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, de nenhuma forma o requerido poderia cobrar a dívida da parte autora, considerando o fato de que ela não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular”. Consigna que, em suma, a demanda versa sobre declaração de inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica, e não em razão de prescrição. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 222237139 de origem. É o Relatório. Decido. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, dentre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse contexto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, o recurso mostra-se admissível, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas por ocasião de eventual interposição de recurso de apelação. Logo, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp no 2092190/SP, o REsp no 2122017/SP e o REsp no 2121593/SP (Tema 1.264) à sistemática dos recursos repetitivos, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Na espécie, compulsados os autos de origem, depreende-se que a autora/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ao argumento de que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava constando na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que acarretou diminuição do seu SCORE, e restringiu seu crédito. Buscadas explicações a respeito, a recorrente tomou conhecimento de que a dívida que ensejou a inclusão do seu nome na citada plataforma estava relacionada a contrato de cartão de crédito do Banco Bradesco, cujo crédito foi cedido à empresa ré/agravada. A agravante também alegou que não contratou o serviço de origem, que desconhece o débito cobrado e que não foi notificada sobre a cessão do crédito, o que torna este negócio jurídico ineficaz, à luz do art. 290 do CC. Afirmou, ainda, que a dívida está prescrita, pois é datada de 2011, porém, mesmo assim, seu nome está constando na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Pelos motivos expostos, requereu a declaração de inexistência de dívida e indenização por dano moral. Veja-se que o Juízo de primeiro grau, na decisão saneadora de ID 230636171, fixou como pontos controvertidos: “verificar o débito objeto da presente ação é inexistente e, portanto, inexigível, bem como se houve cobrança indevida por meio da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ em razão da cessão de direitos e, consequentemente, se disso resultou dano moral”. Nessa senda, verifica-se, nesta análise perfunctória, que uma das causas de pedir é a inclusão do nome da agravante na plataforma “Serasa Limpa Nome” por dívida já prescrita, matéria esta afetada no Tema 1.264 do STJ e submetida à determinação de suspensão pela Corte da Cidadania. Este TJDFT já se manifestou nessa mesma linha de entendimento em situações semelhantes: Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1264 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1264 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em avaliar se há distinção entre o objeto do processo e a questão discutida no Tema 1264 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No REsp n. 2.092.190 (Tema n. 1.264) foi determinada a "suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância", nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. 4. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, pois a legitimidade da inclusão de dívida prescrita nos sistemas de renegociação de dívidas integra a causa de pedir do processo e está inserida na questão discutida no Tema 1264 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a suspensão do feito determinada pelo STJ (Tema 1264), quando o objeto da ação for a inclusão indevida de dívidas prescritas nos cadastros de renegociação de dívidas”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o e art. 1.037, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, Acórdão 1937700, AI 07362759520248070000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 18/11/2024. (Acórdão 2021715, 0708509-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.264/STJ. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação ao Tema Repetitivo 1.264 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o caso concreto se enquadra no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação de débitos; e (ii) avaliar a existência de distinção capaz de afastar a determinação de suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo 1.264/STJ discute a possibilidade de inscrição de dívidas prescritas em plataformas de renegociação de débitos. 4. A análise dos autos indica que o caso concreto se enquadra no escopo do Tema Repetitivo 1.264, vez que a controvérsia trata diretamente da inscrição de dívida prescrita no "SERASA LIMPA NOME”, apesar da alegação de eventual fraude. 5. Não foi demonstrada distinção suficiente para afastar a incidência do Tema Repetitivo 1.264, de modo que a suspensão do processo deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 9o e 13. Jurisprudência relevante citada: REsp no 2092190/SP, REsp no 2121593/SP e REsp no 2122017/SP (Tema n. 1.246 do STJ). (Acórdão 2006039, 0705017-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Suspensão do processo com base no Tema 1.264 do STJ. Alegação de distinguishing (distinção). Ausência de fundamentação. Distinção não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo com base no Tema 1.264 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de suspensão do processo está em consonância com o decidido no Tema 1.264 do STJ. III. Razões de decidir 3. O STJ afetou, no Tema Repetitivo 1.264, a questão pertinente à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo e renegociações, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a distinção do caso dos autos com aquele analisado no Tema 1.264. 5. O CPC exige que a demonstração pela parte da distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, conforme o art. 1.037, §9o, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024. (Acórdão 2000417, 0703787-53.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) No mesmo sentido: Acórdão 2014892, 0750642-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; Acórdão 1996124, 0706801-45.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 1994693, 0753807-82.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 1976794, 0748593-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1961457, 0746824-67.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator